Tribunal: TJSP
Processo: 2094625-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA INCERTA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Decisão de primeiro grau que deferiu arresto dos direitos que o executado ODÉCIO TORATTI possui em relação ao imóvel matriculado sob o o 464, do CRI de Alvorada do Norte-GO. Inconformismo. Não acolhimento. Arresto que não se confunde com penhora. Institutos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA INCERTA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Decisão de primeiro grau que deferiu arresto dos direitos que o executado ODÉCIO TORATTI possui em relação ao imóvel matriculado sob o o 464, do CRI de Alvorada do Norte-GO. Inconformismo. Não acolhimento. Arresto que não se confunde com penhora. Institutos que possuem finalidades distintas. Tutela incidente sobre os direitos que o executado possui, e não sobre a propriedade. Arresto mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.